Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL DESCONSIDERADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MODO DISTINTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NO CONTRATO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e morais em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Repetição de indébito. A autora firmou contrato de empréstimo em consignação com descontos mensais em conta corrente. Em maio de 2021 a ré deixou de promover a dedução da parcela referente a este mês e promoveu o desconto no mês de agosto. Não obstante o valor tenha sido cobrando em data distinta daquela prevista no contrato, a prestação decorre de contrato válido e eficaz. Além disso, não foram incluídos encargos referentes ao período entre o vencimento e o desconto na conta. Logo, não há indébito, de modo que não há fundamento para exigir a repetição, menos ainda em dobro.
4 – Desconto irregular de prestação. As cláusulas 12a e 13a, §3o do contrato de empréstimo consignado, celebrado entre as partes, estabelecem a possibilidade de o desconto das parcelas do empréstimo serem efetuados em qualquer conta ativa mantida junto à instituição financeira, bem como autorizam a instituição a debitar em conta, a qualquer tempo, mais de uma parcela no mesmo mês, visando à amortização ou liquidação da parcela vencida. Estas cláusulas são abusivas, na medida em que retiram do contrato a sua principal vantagem, que é a possibilidade de programação financeira do consumidor. O desconto da parcela fora da programação financeira representa, pois, ilícito.
5 – Dano moral. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de violação a direitos da personalidade. Embora não tenha havido indébito, a cobrança de prestação fora da programação financeira contratada, ou seja, fora do modo e termo, representa angústia e sofrimento para o consumidor, que é pego de surpresa com o desconto de prestação com vencimento pretérito, com repercussão no seu modo de sobrevivência digna. Destaque-se que a privação do valor de R$1.780,00 em um salário de cerca de R$5.800,00 é bastante representativo. Não se considera, na fixação do dano moral, a alegação de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente, pois fundada em argumento e prova (documento id 32833642) não trazida na inicial. O sistema processual não admite inovação recursal, de modo que é inadmissível a prova juntada com o recurso. Assim, resta caracterizado o dano moral pela cobrança de dívida fora da programação financeira constante do contrato. A indenização, considerando a gravidade do fato, a natureza do ilícito é de R$1.500,00. Sentença que se reforma para julgar o pedido procedente, em parte e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00, os quais são atualizados a partir do julgamento do recurso e acrescido de juros de mora desde a citação.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.